Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO PROPOSTA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO ATUAL DOMICÍLIO DOS CÔNJUGES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO SUSCITADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. O juízo exortou os autores a justificarem o motivo de propor a ação na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, fora do caso previsto no art. art. 53, I, “b”, do CPC. Em resposta, os autores se insurgiram quanto ao declínio pelo fato de exercerem a maioria dos atos da vida civil (inclusive celebração do casamento) na circunscrição judiciária do juízo suscitado e pela proibição do declínio da competência relativa de ofício. Nesse sentido, a prevenção em razão do território afasta a possibilidade de redistribuição do feito, o que ocorre apenas em caso de incompetência absoluta.
4. Ainda que haja expressa previsão de foro para a homologação de divórcio consensual, sem a existência de filhos incapazes, tal competência é territorial, de natureza relativa. Não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Precedentes.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o suscitado.